Tribunal: TJDFT
Processo: 0745242-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745242-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL ANTONIO CRISTINO DE ANDRADE, HELLOYSA MENDES LOBO IMPETRANTE: HELIO DE OLIVEIRA AQUINO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral. O patrono declina endereço profissional em Goiânia; portanto, deve esclarecer se comparecerá presencialmente à sessão de julgamento ou se fará por vídeoconferência. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2024 18:23:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator